Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738751-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Alimentos – Competência – Foro de Domicílio do Alimentado – Competência Relativa – Impenhorabilidade das Verbas – Ausência de Determinação de Penhora – Inexistência de Urgência – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu a impugnação apresentada pelo devedor. Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do juízo, considerando que a ação deveria ser proposta no foro de domicílio do alimentado. No mérito, defende a impenhorabilidade de benefícios previdenciários. Narra, ainda, ter ajuizado Ação de Exoneração de Alimentos, e, considerando a irrepetibilidade das verbas alimentares bem como o teor da Súmula n. 621 do Superior Tribunal de Justiça, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo. Analiso pontualmente as alegações recursais. Quanto à alegação de incompetência do juízo, anoto a inexistência de probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o artigo 53, II, do Código de Processo Civil define a competência do domicílio ou residência do alimentando, para as ações que versem sobre alimentos. Trata-se de prerrogativa voltada à proteção da parte hipossuficiente. Atenta ao objetivo buscado pela Lei, a jurisprudência tem se firmado no sentido de conferir natureza relativa ao foro de domicílio de alimentado. E, em se tratando de credor maior de idade, este poderá abrir mão da prerrogativa legal para, à sua escolha, propor a ação no foro de domicílio do réu, segundo a regra geral de fixação competência. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VERBETE SUMULAR 33 DO STJ. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O foro competente para a ação que pleiteia alimentos é o "domicílio ou residência do alimentando", conforme art. 53, inciso II, do Código de Processo Civil. 1.1. A regra de competência, porém, foi estabelecida com o objetivo de beneficiar o alimentado em sua presumida condição de hipossuficiente. Entretanto, em se tratando de parte maior e capaz, especialmente no caso dos autos em que a própria autora indicou o juízo competente, a necessidade de especial proteção não se presume. 2. No caso em exame, portanto, trata-se de competência relativa, fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC). 2.1. A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do mesmo Diploma Processual. Aplicação da Súmula 33 do STJ. 3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1618947, 07233486820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022.) Concluo, portanto, pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, quanto ao primeiro argumento. Quanto à impenhorabilidade dos benefícios previdenciários ou à irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, anoto não haver qualquer determinação, na decisão recorrida, de penhora ou outro ato de execução sobre as verbas. O que denota a ausência de urgência sobre as alegações. Na verdade, em decisão posterior, o Juízo a quo abriu prazo para que o devedor demonstre a natureza previdenciária de seus rendimentos, afim decidir sobre a impenhorabilidade. A abertura de prazo reafirma a ausência de urgência, para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Quanto à alegação de irrepetibilidade, aponto que, além da já mencionada ausência de urgência, inexiste probabilidade de provimento do recurso, até o momento. A despeito do ajuizamento da Ação de Exoneração, não há trânsito em julgado, capaz de afastar a força do título judicial anterior, por meio do qual foi declarada a obrigação de pagar alimentos. Não desconsidero o teor da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, no entanto, anoto que a Ação de Exoneração ainda não tem Decisão com trânsito em julgado. Por outro lado, há prova nos autos da matrícula do alimentado em curso de ensino superior, devendo ser privilegiada a Sentença por meio da foram garantidos os alimentos ao filho, até os 24 anos, se matriculado na faculdade. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator